Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISÃO CONTRATUAL. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 2o, DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO INCIDENTAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
1. A contradição prevista no Art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.
2. No caso, concluiu-se que a inépcia da inicial autorizava o indeferimento e a extinção do feito, na forma do art. 485, inciso I, do CPC. Assim, não houve contradição, pois se a inicial da demanda principal (ação de revisão) tivesse ao menos sido recebida, seria analisada a plausibilidade do requerimento incidental, diferente do que se verifica nos autos.
3. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.
4. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.